Tribunal: TJDFT
Processo: 0705192-34.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705192-34.2019.8.07.0001 RECORRENTE: CARLOS ALBERTO CHAVES RECORRIDO: HOSPITAL SANTA LUCIA S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CITAÇÃO POR EDITAL. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PARÂMETROS. ART. 85, § 2o E INCISOS, DO CPC. FIXAÇÃO SOBRE A CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. - Nos termos do art. 405 do Código de Processo Civil, “o documento público faz prova não só da sua formação, mas também dos fatos que o escrivão, o chefe de secretaria, o tabelião ou o servidor declarar que ocorreram em sua presença”. No caso, além da devolução das correspondências postais sob o mesmo motivo, a diligencia foi renovada através Oficial de Justiça, quem certificou seu comparecimento no local e não conseguiu citar o réu, em razão de mudança de domicílio. Informação prestada pelo síndico. Para infirmar a fé pública da certidão lançada no mandado seria necessário a apresentação de prova hábil e inconteste de que, no período das diligências, de fato residia no endereço. - Esgotados todos os meios disponíveis para localização do demandado e atendidos os requisitos do artigo 256, § 3o, do CPC, não se vislumbra nulidade na citação por edital. - Nas ações com pedido condenatório, os honorários serão fixados sobre a condenação, na esteira do §2o do art. 85 do CPC. - Em atenção à nova norma processual, foi ponderado o trabalho do causídico, sua atuação técnico-jurídica, o zelo profissional, o lugar da prestação do serviço e a complexidade da causa, revelando-se justa a fixação da verba honorária em 12% (doze por cento). - APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. A parte recorrente alega, em síntese, que o acórdão combatido teria violado o artigo 425, inciso VI, do Código de Processo Civil, ao manter a validade da citação por edital. Ressalta que a robustez das provas é capaz de comprovar que residia e reside no mesmo local onde supostamente foi realizada a diligência de citação pelo Oficial de Justiça, de forma que é nula a citação por edital ocorrida nos autos. Tece considerações no sentido de que a presunção de veracidade dos atos praticados pelos Oficiais de Justiça pode ser desconstituída por meio de provas cabais que comprovem a nulidade do ato. Em sede de contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios e que todas as publicações sejam feitas em nome dos advogados Terence Zveiter, OAB/DF 11.717 e Vítor Fortini Düvelius, OAB/DF 55.121. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade ao artigo 425, inciso VI, do CPC. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao pedido de majoração dos honorários advocatícios, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Determino que as publicações, referentes à parte recorrida, sejam feitas em nome dos advogados Terence Zveiter, OAB/DF 11.717 e Vítor Fortini Düvelius, OAB/DF 55.121. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028